Tribunal: TJMT
Processo: 0006573-38.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006573-38.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[H. A. S. G. (APELADO), ROSINEIA APARECIDA SALES DAS ALMAS - CPF: 047.342.811-30 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), ROSINEIA APARECIDA SALES DAS ALMAS - CPF: 047.342.811-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE PARALISIA CEREBRAL QUADRIPLÉGICA ESPÉSTICA [CID G80.0) - DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA - DIFICULDADE DE APRENDIZADO - COMPROVADA - ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO – DIREITO À EDUCAÇÃO - DEVER DO PODER PÚBLICO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014) RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme decidido por esta Corte de Justiça, é dever constitucional do Estado prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, em observância aos artigos 205 e 208, inciso III da Constituição Federal.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível/Remessa Necessária, interposto pelo
Município de Rondonópolis -MT
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que teve seu trâmite perante Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude daquela Comarca, e julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e condenou o Apelante e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem “professor auxiliar” para ajudar a criança
H.A. S. G., com 08 (oito) anos de idade à época da propositura da ação, representado por sua genitora Rosineia Aparecida Sales das Almas, e assistido pela Defensoria Pública Estadual
nas atividades pedagógicas e atividades de vida diária, especialmente aquelas que envolvem locomoção, equilíbrio e coordenação motora.

Condenou, ainda, o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (Id.7354806).

Aduz o Município de Rondonópolis-MT, a necessidade da reforma da r. decisão, pugnando pela exclusão da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em prol da Defensoria Pública (ID 7354809 à 7354811).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 7354813).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, manifestou pelo provimento do recurso, para excluir a condenação de honorários advocatícios à Defensoria Pública. (Id. 8145161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis -MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Cód. 904094), ajuizada por
H.A. S. G., representado por sua genitora Rosineia Aparecida Sales das Almas
,
e assistido pela Defensoria Pública Estadual
, em face do
Município de Rondonópolis - MT
, julgou procedente o pedido da demanda, para determinar que o Requerido disponibilize um “professor auxiliar”, durante todo o período escolar, para auxiliar no desenvolvimento do aluno, matriculado na Escola Municipal Alcides Pereira dos Santos.

Condenou, ainda, o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (Id.7354806).

Extrai-se dos autos que a criança H.A. S. G, com 08 (oito) anos de idade à época da propositura da ação, é portador de Paralisia Cerebral Quadriplégica Espéstica [CID G80.0, tendo dificuldades em locomoção, equilíbrio e coordenação motora, e ao se locomover apresenta movimentos espásticos provocando quedas frequentes, está matriculado na rede pública de ensino – Escola Municipal Alcides Pereira dos Santos.

Em decorrência dos movimentos involuntários o requerente possui dificuldades para segurar o lápis, o talher no horário da alimentação e os alimentos na hora do lanche (biscoito/bolo e outros). Os objetos e alimentos devem ser colocados em sua mão, pois não consegue executar o movimento de pegá-los sozinho. Necessita ainda de ajuda para usar o banheiro de forma correta e para fazer a higienização, diante disso,

necessita de auxílio de um profissional psicopedagógico exclusivo e permanente dentro da sala de aula.

O pedido de tutela de urgência foi deferido em 24/08/2018.

Na sequência, sobreveio a sentença, na qual o Magistrado singular julgou procedente o pedido da demanda, para condenar o Município de Rondonópolis a disponibilizar um profissional para auxiliar o aluno, durante todo o período escolar.

Contra esta decisão, recorre o Município de Rondonópolis-MT, somente quanto a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

Assim, passo à análise da insurgência recursal e da questão de mérito.

Do Recurso de Apelação.

O Apelante sustenta a ingerência do Poder Judiciário ao condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a Emenda Constitucional nº 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, tem firmado entendimento no sentido de vedar o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como pelo Município. Na mesma linha de raciocínio, os honorários advocatícios também se apresentam indevidos.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Recurso provido. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação / Remessa Necessária 19664/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)”

“REMESSA NECESSÁRIA - RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014) – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
- SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 0009993-20.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).”

Logo, com o advento da EC nº 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura.

Antes da Emenda, se equiparava à advocacia e, por esta razão, eram devidos os honorários advocatícios. Agora, não mais.

“
Deve se dar à Defensoria Pública também o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los.
(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Outro argumento ainda vem à tona. Nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória, in verbis:

“Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º.

“(...)
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

(...) § 4º
O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
”

Pelo que se percebe, não é garantido aos Defensores Públicos (servidores que são) o recebimento de qualquer parcela extra a título de verba honorária por atuarem em desempenho de múnus público, não havendo qualquer excepcionalidade no caso sub examine a alterar este entendimento.

Do Reexame Necessário

Veja-se que os documentos trazidos aos autos são incontestes, quanto aos problemas de saúde do menor, problemas motores irreversíveis, o que prejudica a sua socialização e aprendizado, impossibilitando seu pleno desenvolvimento escolar.

A questão, então, está em saber do dever legal do Município de Rondonópolis -MT disponibilizar o professor auxiliar, para atendimento exclusivo, ao aluno com necessidades especiais.

Com efeito, o direito à educação é um dever, precipuamente inerente à própria função estatal, em conformidade com sua atividade primária de cumprimento obrigatório, conforme previsto na Constituição Federal, nos seguintes dispositivos:

“
Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
.”

“
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
.”

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Do mesmo modo, o direito à educação especial, muito embora possua, em linhas gerais, os mesmos objetivos da educação comum, é certo que exige medidas que garantam a igualdade de acesso aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, de modo a proporcionar-lhes condições que favoreçam a sua integração à sociedade.

Logo, a Constituição Federal, em seu artigo 208, inciso III, assim dispõe:

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...) III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.”

Na mesma linha, é a definição contida no artigo 58, § 1º, e 59, inciso III da Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, in verbis:

“
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial
.”

“
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
:

(...) III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;
“

Registra-se, ainda, que as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB n. 2/2001 determinam no artigo. 2º que: “
Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educativas especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.”

Diante desse arcabouço normativo, a comprovação da existência de necessidades educacionais especiais faz surgir, para o Estado, o dever de tomar as medidas que se mostrem adequadas ao caso concreto.

Destarte, é possível concluir que o menor, com
Paralisia Cerebral Quadriplégica Espéstica [CID G80.0]
, associado com problemas motores, conforme laudo médico (Id.
7354787
), necessita de acompanhamento individualizado.

Assim, ante a comprovação da condição de portador de deficiência e a da necessidade de assistência escolar por professor auxiliar habilitado, com o propósito de acompanhar individualmente o menor, que possui dificuldades motoras e no aprendizado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MONITOR - CRIANÇA PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN - DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR PARA ACOMPANHÁ-LA E AUXILIÁ-LA DURANTE O HORÁRIO ESCOLAR - CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
O direito à educação, especialmente àquelas crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais, constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, nos termos dos artigos 208, III, e 227, § 1º, II, ambos da Constituição Federal; artigos 54, III e 208, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente; e artigos 4º, 58 e 59, todos da Lei n.º 9.394/96
. Não se desconhece que os entes públicos têm dificuldades orçamentárias, no entanto não se pode afastar o direito da menor, assegurado por regramento constitucional e infraconstitucional. No caso, é dever do Estado e Município de fornecer acompanhamento especial na escola para o atendimento das necessidades especiais do
infante portador de Síndrome de Dawn” (TJMT Apelação / Reexame Necessário 107664/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/02/2016, publicado no DJE 29/02/2016).”[Destaquei]

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO - DIFICULDADE DE APRENDIZADO - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.
É dever constitucional do Estado de prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, em observância aos artigos 205 e 208, inciso III da Constituição Federal
.2. Considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza da ação, os parâmetros adotados em casos análogos, mantenho os honorários advocatícios arbitrados na sentença
. (Apelação / Remessa Necessária 102856/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/02/2017, publicado no DJE 09/03/2017)”.[Destaquei]

“CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À EDUCAÇÃO – ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PROFESSOR AUXILIAR PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO – DIFICULDADE DE APRENDIZADO – DEVER DO PODER PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Conforme decidido por esta Corte de Justiça, é dever constitucional do Estado prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, em observância aos artigos 205 e 208, inciso III da Constituição Federal.
(N.U 0009665-92.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)”
[Destaquei]

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONAL -
DIREITO À EDUCAÇÃO – ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PROFESSOR AUXILIAR PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO - DIFICULDADE DE APRENDIZADO EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DEVER DO PODER PÚBLICO
- SEGURANÇA CONCEDIDA.
(N.U 0006653-41.2014.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)” ).”[Destaquei]

Como dito, o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido da demanda para condenar o Município de Rondonópolis -MT a disponibilizar um “professor auxiliar”, durante todo o período escolar do Autor
H.A. S. G
, para auxiliá-lo no desenvolvimento escolar, dado que se encontra matriculado em escola da rede pública municipal de ensino.

A sentença merece ser mantida em seus termos, em tudo que diz respeito a legalidade na determinação da disponibilização de profissional da educação para auxiliar a criança com limitações em decorrência de sua deficiência mental e física.

No entanto, quanto a condenação do Município de Rondonópolis-MT ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a sentença merece reparo.

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis-MT, para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Em sede de Reexame,
RETIFICO EM PARTE
a sentença, nos termos do provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020